Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-69.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000874-69.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL – DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPROVAÇÃO DA PRÉVIA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCUMPRIMENTO - AFERIÇÃO DO INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre a solicitação administrativa prévia à propositura da ação não fere o princípio constitucional de acesso à justiça quando necessária para a caracterização do interesse de agir.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
, contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, indeferiu a petição inicial para julgar o feito extinto, sem resolução de mérito, pelo descumprimento da determinação de juntada de documento comprobatório da resistência à pretensão.

A apelante alega, em síntese, que a exigência imposta na origem, consubstanciada na comprovação da resistência à pretensão, é descabida, porque viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a autora teve a petição inicial indeferida porque deixou de atender comando judicial de emenda à petição inicial, que lhe ordenava a juntada de documentos comprobatórios da resistência à pretensão, para fins de demonstração do interesse de agir.

O pedido de anulação da sentença não merece deferimento.

Embora o esgotamento da via administrativa não seja,
a priori
, requisito para a propositura da ação, convém registrar que a narrativa inicial é frágil, pois, embora se alegue o desconhecimento do contrato especificamente impugnado, a relação de transações bancárias contida no id. 83480986 - p. 2 indica diversos contratos de consignação com diferentes instituições financeiras.

Por outro lado, não há nada que demonstre que, diante da incerteza da contratação, a autora tenha ao menos solicitado a cópia do contrato, tampouco que a instituição financeira tenha se recusado a fornecê-la e dado início a um litígio que justifique a intervenção estatal.

Ao revés da argumentação recursal, essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, pois o art. 5o, XXXV, da CF dispõe que a atuação do Poder Judiciário é devida em caso de lesão ou ameaça a direito, isto é, pressupõe a existência de lide, e foi justamente esta comprovação que foi determinada antes da prolação da sentença impugnada, fundamentada na consequente ausência de interesse de agir.

A jurisprudência deste Tribunal é oceânica nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM C/C PEDIDO DE DANO MORAL - PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR – NECESSIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Declaratória não fere o princípio constitucional de acesso à Justiça quando é necessária para configurar o interesse de agir.
”

(TJ-MT 10149448320208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERAÇÃO BANCÁRIA – ALEGADO DESCONHECIMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EMENDA NÃO SATISFEITA PELA PARTE DEMANDANTE – NECESSIDADE DE PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL À PROCEDIBILIDADE DA DEMANDA – POSICIONAMENTO MODERNO E ATUAL DO STJ NO MESMO SENTIDO – SENTENÇA INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Diante da atual realidade da jurídico-contratual bancária, e considerando a hodierna hermenêutica pacificada no STJ, para que o consumidor bancário demonstre efetivo interesse de agir na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual (empréstimo pessoal, crédito consignado, etc.), deve, primeiro, tentar a solução na via administrativa. 2 - Não há falar em óbice ao acesso no Poder Judiciário, como alegado no recurso. Antes de tudo, é preciso analisar a questão de modo global, com o fim de evitar o abarrotamento de pedidos similares sem que, ao menos, as partes tenham tentado a solução administrativamente. 3 – Na espécie, a parte demandante alega a ausência de relação jurídica; todavia, não traz indícios mínimos capazes de comprovar a inexistência da contratação, como por exemplo, o extrato bancário da época do início das consignações ou a mostra real de que tentou solucionar o conflito na esfera administrativa, havendo óbice intransponível para dar início ao processamento da demanda. 4- Louvável a postura do Juiz da instância singela em exigir da parte a comprovação prévia da resistência do Banco como condição de procedibilidade da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, não sendo o caso de formalismo exacerbado.”

(TJMT. N.U 1000839-12.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, I, C/C ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 330, III; TODOS DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INEXISTÊNCIA DE LIDE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA – AJUIZAMENTO DE AÇÕES SEMELHANTES CONTRA BANCOS DISTINTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não se reconhece a existência de lide, se ausentes dos autos indícios mínimos de que tenha a parte adversa oferecido resistência à pretensão veiculada pelo autor, mormente se não demonstra a parte autora a qual contrato se refere por não se lembrar a qual empréstimo vem sendo descontado em 72 parcelas em seu benefício previdenciário, e se houve pedido administrativo de solução amigável do problema, a fim de evitar o “demandismo”, ou abuso do direito de petição, por ter ajuizado 05 ações assemelhadas. Assim, não restando demonstrada a lesão ou ameaça a direito suficiente a autorizar a atuação jurisdicional do Estado, a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único e art. 330, III; todos do CPC/15, é medida que se impõe.”

(TJMT. N.U 1000821-88.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021